Tribunal: STM
Processo: 7000233-16.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000233-16.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: ENCARREGADO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - COMANDO DA 10ª
REGIÃO MILITAR (10ª RM) - FORTALEZA E COMANDANTE - COMANDO DA 10ª REGIÃO
MILITAR (10ª RM) - FORTALEZA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218874e78d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000233-16.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
PACIENTE: ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, Sgt reformado.
IMPETRADO: Comandante da 10ªRM.
IMPETRANTE: Defensoria Pública da União.
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE IPM. LIMINAR INDEFERIDA. INSTAURAÇÃO PARA APURAR
FATOS QUE PODERIAM CONFIGURAR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR OU CRIME MILITAR . AUSÊNCIA DA
PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Após compulsar os autos, não foi possível verificar a prática de ilegalidade ou de abuso de poder, ou falta
de justa causa que justifiquem o trancamento do IPM.
2. A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder constitui requisito inafastável na
apreciação da justa causa para a impetração do Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida
Ação constitucional não permite uma ampla dilação probatória.
3. A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento de IPM, obstrução de instauração ou do curso
de Processo Penal Militar, somente se justifica em hipóteses excepcionais, uma vez demonstrada, de plano,
inequívoca ilegalidade ou abuso de poder.
4. Daí que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de poder devem ser tão flagrantes a
ponto de serem demonstrados de plano, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

A CÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, por
unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.

Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
PACIENTE: ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ.
IMPETRADO: Comandante da 10ªRM.
IMPETRANTE: Defensoria Pública da União.
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOSIVANE SAMPAIO CARNEIRO, em
favor do Sargento Reformado do Exército ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, contra ato do Gen Div
ANDRÉ LUIZ RIBEIRO CAMPOS ALLÃO (Comandante da 10ªRM), e de outros militares subordinados
daquele Comando, relacionado à instauração de IPM, por meio da Portaria nº 019/IPM-AsseApAS/10, de
20 DEZ 21, com o fito de apurar as condutas do Impetrante e de sua ex-esposa, junto a SSIP/10,
quando da realização de prova de vida e outras tratativas administrativas (Evento 1).

O Impetrante alega que não há qualquer indício de crime cometido pelo Paciente que justifique a
instauração do referido IPM, cuja instauração teria por finalidade: "(...) apurar em tese delito imaginário
que devido a ódio, vingança, retaliações e perseguições perpetrada pela autoridade COATORA em
comento em desfavor do paciente."
Nesse sentido, a Impetrante requer a concessão de liminar, para a suspensão e/ou a extinção do IPM e,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218874e78d
no mérito, a concessão da ordem para o seu trancamento, por manifesta ausência de justa causa.

Ademais, o Impetrante requer que, este Relator, caso constate que a conduta da autoridade tenha sido
perpetrada a título de retaliação contra o Paciente "(...) remeta a decisão com sugestão ao Procurador
Geral de Justiça Militar para enviar denúncia de crime de DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA AO STM em
desfavor dos Militares (...)".
Em 08/05/2022, indeferi a liminar pleiteada, por não constatar ameaça à liberdade de locomoção do
Paciente ou nem indícios de prática de atos ilegais ou de abuso de poder, por parte da autoridade
militar (Evento 5).

Em 22/04/2022, foram juntadas aos autos as informações prestadas pelo Gen Div ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
CAMPOS ALLÃO, Comandante da 10ª Região Militar, refutando as imputações de ilegalidade constantes
na inicial, atribuídas a ele e aos seus subordinados (Evento 14):
" (...)
Da Utilização Indevida de Informações e Identificações Profissionais
04. Ainda em relação à petição da lmpetrante, cumpre informar que,
conforme documentação anexa (doc 01), a mesma utiliza-se de forma
indevida do timbre e identificação profissionais do Dr. Wolmer Januário, tendo
sido o advogado cientificado da situação, para adoção das providências julgadas
pertinentes.
DO MÉRITO DA DEMANDA
Da Suposta Perseguição Sofrida
05. Para compreendermos e demonstrarmos as ilações infundadas do Paciente,
faz-se necessário repassarmos a esse nobre Relator as ocorrências envolvendo o
3º Sgt Refm ANTONIO ESIO DE SOUSA CRUZ, que há muito tenta a todo custo
transferir responsabilidades de suas condutas tipificadas nos diversos
processos em que figura como parte, envolvendo tanto agentes públicos da
Administração Pública Federal e Estadual, bem como militares das Forças
Armadas e das Polícias Militares e Defensores Públicos do Estado do Ceará.
06. De início, informamos que a NF nº 100.2021.000013, mencionada pela
lmpetrante como estopim da suposta perseguição perpetrada pela Autoridade
Coatora foi devidamente arquivada (doc 02), por não restar, caracterizada
qualquer conduta ilegal do Cmt 10ª RM. Ademais, ali restou demonstrado que o
Paciente, juntamente com sua ex-esposa, Priscila dos Santos Ribeiro Cruz,
apresentavam-se na SSIP/10 como curatelado e curadora, respectivamente,
mesmo tendo sido "levantada" a curatela objeto da ação nº 0149599-
12.2016.8.06.0001, que tramitou perante a 11ª Vara de Família da Comarca
de Fortaleza. Some-se a isso o fato de que este G Cmdo tinha conhecimento da
existência da ação penal nº 0001297-87.2019.8.06.0081, em trâmite na Comarca
de Granja-CE, cujo objeto é apurar possível "prática de simulação na atuação
da Sra. Priscila dos Santos Ribeiro Cruz, que, a fim de fraudar a lei,
arquitetou oferta de alimento aos filhos com provável objetivo deimpedir os
descontos de empréstimos por ela realizado em vários bancos" (doc 03a).
07. Em razão do fato acima, foi determinado pelo Cmt 10ª RM a instauração de
Inquérito Policial Militar (IPM), por intermédio da Portaria nº 019/ IPM-
AsseApASJurd/10, de 20 DEZ 21, com o fito de apurar as condutas do
Denunciante e sua ex-esposa junto a SSIP/10, quando da realização de prova
de vida e outras tratativas administrativas (doc 03). Ressalte-se que
atualmente o referido inquérito encontra-se aguardando solução.
08. Tal procedimento foi instaurado para apurar se o Paciente,
deliberadamente, omitiu a informação do levantamento da sua curatela
com o fito de apresentar-se como inimputável perante as autoridades,
escusando-se de responsabilidade para responder por suas diversas
condutas - processos por desobediência, desacato, violência doméstica
e familiar contra a mulher e danos ao patrimônio particular, sem
contar processos que tramitam em segredo de justiça nos quais o
acesso é restrito às partes envolvidas - todas informadas na NF nº
100.2021.000013.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218874e78d
09. Dentre as condutas acima narradas, a última a qual este Cmt tomou
conhecimento foi uma denúncia realizada pelo Sr Francisco José da Silva
Nogueira Júnior, onde o mesmo afirma que o Paciente alugou um imóvel
mobiliado de forma conturbada, apoderando-se das chaves do mesmo sob o
pretexto de conhecê-lo e, após ocupar o imóvel, recusou-se
a devolver cópia do contrato assinado, sob a alegação de que "era
sargento do Exército e Brasileiro e não precisaria de contrato".
10. Além disso, o 3º Sgt Ésio deixou de responder pelos encargos da locação, não
transferindo a conta de energia do imóvel para seu nome, tampouco arcando com
o pagamento da mesma.Também gerou incômodo entre os demais moradores do
condomínio, com "queixas frequentes de pessoas visivelmente usuárias de
entorpecentes na área comum, bem como no interior do imóvel locado".
11. O ápice da situação ocorreu quando o locador adentrou no imóvel e verificou
que o mesmo estava completamente deteriorado, sujo e que diversos
eletrodomésticos haviam sido subtraídos do local. Ao entrar em contato com o
Paciente, a fim de esclarecer os fatos ocorridos e buscar uma solução para o caso,
foi ameaçado pelo mesmo, o que o fez temer por sua vida e integridade física.
12. Ao tomar conhecimento formal dos fatos acima narrados, o Cmt 10ª RM
determinou, no âmbito de sua competência, instauração de Sindicância por
intermédio da Portaria nº 011/SIND-AsseApASJurd/10, de 24 JAN 22, estando a
mesma aguardando Solução (doc 04).
13. Diante do exposto, resta demonstrado que a suposta perseguição alegada
pelo Paciente não existe. Tanto o IPM quanto a Sindicância foram instaurados
após a Autoridade Coatora tomar conhecimento das condutas perpetradas pelo 3º
Sgt Ésio que, em tese, podem configurar crime militar e transgressão disciplinar,
respectivamente. Não poderia este Cmt, tendo tomado conhecimento de
condutas que atentassem ao Pudonor Militar, Honra Pessoal e Decoro da Classe,
quedar-se inerte quanto à apuração de tais fatos. Agiu, portanto, dentro da
legalidade e no dever de autoridade.
Da Retenção do Pagamento
14. Com relação à alegação de suposta retaliação, materializada pela retenção
do pagamento do Paciente, cumpre esclarecer que as pendências de pagamento
do 3º Sgt Refm ANTÔNIO ÉSIO DE SOUZA CRUZ se iniciaram em janeiro de 2022.
15. O relatório de críticas do Setor de Pagamento do Exército apontou a
existência de inconsistência bancária relacionada (doc 05). Ou seja, a referida
inconsistência deu-se por fatores alheios à Administração Pública Militar. Tal fato
resta comprovado quando o Sgt Ésio reconhece, em sua peça inicial, que "teve
sua conta do ltaú invadida e fizeram vários pix, o que acarretou numa notícia
Fato ao MPCE 98º promotoria, onde encontra-se em trâmites, sgt Esio teve
que encerrar sua conta no banco ltaú onde vinha desde 2018 recebendo seus
proventos".
16. Em 3 FEV 22, o Denunciante, por intermédio de seu procurador Sr
GIOVANNI FEITOSA OLIVEIRA TEOFILO (OAB/CE 31.072) deu entrada em um
requerimento nesta SSIP de mudança de domicílio bancário (doc 06). No
mesmo dia, no Adt nº 010/SSIP ao BAR nº 010/Cmdo 10ª RM, de 3 FEV 22,
publicou que restou prejudicado o pedido do mesmo, em virtude do militar
ter requerido mudança de domicílio bancário em um cadastro da operação
inexistente. Assim, o pedido não foi processado, por não haver registro de novo
endereço bancário no Sistema de Pagamento do Exército (doc 07).
18. Em 7 FEV 22 o representante legal do militar foi notificado via e-mail,
por intermédio do Ofício Nº 94-SAA/SSIP/10, de 4 FEV 22, nos e-mails
giovanniteofiloadvs@gmail.com e cristiano_ Kelio@hotmail.com para que o
próprio ou o seu representado comparecessem à Seção do Serviço de Inativos
e Pensionistas a fim de dirimir as divergências nas informações prestadas,
bem como apresentar o cabeçalho de extrato\saldo\transferência do novo
domicílio bancário e receber orientações (doc 08). No dia seguinte, o
Denunciante deu entrada em requerimento, tendo por objeto a mudança de seu
domicílio (doc 09).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218874e78d
19. No dia 10 MAR 22 foi publicado o Adt nº 019/SSIP ao BAR nº 019/Cmdo 10ª
RM, de 10MAR22, com ordem a Seção de Pagamento de Pessoal do Comando da
10ª Região Militar (SPP/10) para efetuar a mudança do domicílio bancário,
conforme solicitado em seu requerimento (doc 10). Em 22 MAR 22 (TERÇA-
FEIRA), foi publicado no Adt nº 022/SSIP ao BAR nº 022/Cmdo 10ª RM, de 22 MAR
22 (doc 11), a ordem desbloqueio bancário do pagamento, corrigida a conta-
corrente e efetuada a ordem de pagamento referente ao militar, na seguinte
situação:
-JAN/22 R$ 4.949,43
-FEV/22 R$ 4.968,84
-Banco 104 - Ag 7455 - Conta - 00 7455025215
20. Em 24 MAR 22 o militar entrou com um requerimento onde solicitava a
mudança de domicílio bancário com os seguintes dados: Banco Caixa Econômica
- Ag 7455 - Conta - 00745502-5 (doc 12). Em 29 MAR 22 foi emitida Ordem
Bancária para cumprimento do publicado no Adt nº 022/SSIP ao BAR nº
022/Cmdo 10ª RM, sendo que a mesma foi cancelada por domicílio bancário
inexistente (doc 13), pois havia divergência entre o requerimento e o
documento fornecido, já que no pedido constava "Conta - 00745502-5
(doc 12)" e no documento constava o número 00746502521-5.
21. No dia 28 MAR 22 por intermédio de um e-mail até então não cadastrado no
banco de dados do Denunciante (josivaniasampaio123@gmail.com), foi solicitado
que o salário do mesmo fosse depositado na Agência da Caixa Econômica
Federal nº 0745 - Conta 000.998.910.393-9 (doc 14). Cabe salientar que no
referido e-mail não foi enviado procuração e nem requerimento do militar para
tal mudança, razão pela qual tal pedido não foi atendido, conforme
publicação no Adt nº 026/SSIP ao BAR nº 026/Cmdo 10ª RM, de 05 ABR 22
(doc 15).
22. Portanto, Exa., o motivo pelo não recebimento de salário pelo Paciente
deu-se por culpa exclusiva do mesmo, uma vez que: 1) instruiu o pedido
com documentos divergentes das informações prestadas no requerimento e 2)
utiliza-se de canais de contatos não cadastrados no banco de dados da
SSIP/10, não havendo como auferir a autenticidade do mesmo, já que vários
p e d i d o s
f o r a m
f e i t o s
p o r
s u p o s t o s
r e p r e s e n t a n t e s
judiciais, sem qualquer procuração, além da utilização de diversas contas de e-
mail
(sargentocruz10@gmail.com,
josivaniasampaio123@gmail.com,
tenentecruz1O@gmail.com,
lusia.sousacruz@gmail.com,
sargentocruz@bol.com.br, gue.cruz93@gmail.com, sem qualquer
comprovação de que pertençam efetivamente ao Denunciante. Em razão
disso, foi solicitado que o mesmo comparecesse pessoalmente à SSIP/10 para
atualizar seu banco de dados, uma vez que o militar veterano não cadastrou,
em sua última apresentação anual, os endereços de e-mail informados, tampouco
apresentou autorização para terceiros representá-lo junto a este G Cmdo.
23. Ocorre que, apesar de ciente da necessidade de comparecimento à SSIP/10,
em razão dos motivos acima expostos, o Denunciante quedou-se inerte, talvez
com o fito de escusar-se em receber as notificações relativas ao IPM (Portaria nº
019/IPM-AsseApASJurd/10, de 20 DEZ 21) e à Sindicância (Portaria nº
011/SIND-AsseApASJurd/10, de 24 JAN 22). Ou seja: o Paciente tem como
prática tumultuar os processos onde figura como parte, utilizando-se
de diversos endereços físicos e de e-mail, com o fito de evitar ser
notificado e, assim, não responder pelas condutas que poderiam, em
tese, configurar crime militar e transgressão disciplinar,
respectivamente.
24. Tal prática também pode ser observada na Ação Cautelar Inominada Criminal
nº 0800005-16.2022.8.06.0053, movida pelo advogado Marcos Antonio Silva
Veras Coelho contra o Paciente, onde foi aplicada medida restritiva em desfavor
do Denunciante (doc 16). Tais medidas foram necessárias em razão dos atos
praticados pelo Paciente contra o advogado em questão, ao gravar e divulgar em
suas redes sociais vídeo com palavras injuriosas e ameaçadoras ao causídico,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218874e78d
quando este exercia seu mister, atuando em processo criminal envolvendo um
sobrinho do Paciente (doc 16a).
25. Exa., não é de hoje que o Denunciante atenta contra o
Pudonor Militar e Decoro da Classe, conforme já demonstrado nas
informações prestadas na NF nº 100.2021.000013. Ocorre que, até
tomar ciência do "levantamento" da curatela, este G Cmdo encontrava-
se impedido de tomar qualquer medida disciplinar contra o Denunciante,
pois acreditava que o mesmo se encontrava inimputável. Uma vez que
tomou conhecimento de que o 3º Sgt Ésio tinha retomado a capacidade
de responder por seus atos, em razão do levantamento da curatela, tão
logo surgiram as primeiras denúncias, atuou este Cmt no sentido de
determinar a apuração dos fatos e eventual responsabilização.
26. Cumpre ainda informar que, além dos procedimentos administrativos acima
expostos (IPM - Portaria nº 019/IPM-AsseApASJurd/10, de 20 DEZ 21) e Sindicância
- Portaria nº 011/SIND-AsseApASJurd/10, de 24 JAN 22), também foi
determinada a abertura de mais um IPM contra o Paciente, para apurar
possível crime de calúnia e difamação contra militar da Captania dos Portos
na cidade de Camocim-CE (Portaria nº 007 /IPM-AsseApAsJur/10, de 07 ABR
22 - doc 17), bem como foi solicitado ao Comandante do Comando Militar do
Nordeste (Cmt CMNE) a abertura de procedimento para apurar possível crime
de calúnia e difamação contra este Cmt, ora Autoridade Coatora (doc 18),
ao divulgar vídeo onde a mãe do Paciente denuncia a suposta perseguição ao
filho, por parte deste Cmt.
27. Portanto, Exa., resta demonstrado e provado que, em nenhum momento,
este Cmt e/ou seus subordinados atuaram em retaliação ou perseguição ao
Paciente. Conforme informações, bem como documentação anexa, tudo foi
realizado dentro dos estritos limites da legalidade e impessoalidade que regem a
Administração Pública.
28. Diante do acima exposto, e em face da não comprovação dos fatos alegados,
o Comandante da 10ª Região Militar e seus subordinados, na qualidade de
Autoridades Coatoras, vem requer seja julgado improcedente o presente
Habeas Corpus e, caso entenda necessário, determine a adoção dos meios
necessários para investigar os fatos narrados nas presentes informações."

Após a prestação das informações de costume, restou configurado que somente deve figurar como
autoridade coatora o Comandante da 10ª Região Militar, já que os demais indicados na petição inicial
estão hierarquicamente subordinados à mencionada autoridade.

A PGJM, no parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO
manifestou-se pela denegação da ordem (Evento 18), in verbis:

" EMENTA. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE IPM E SINDICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. APURATÓRIOS ABERTOS PELO COMANDANTE DA 10ª
RM EM DESFAVOR DE SGT REFORMADO DO EXÉRCITO COM O OBJETIVO
DE APURAR INÚMEROS FATOS QUE PODEM CONFIGURAR
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E CRIME MILITAR. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado em favor de Sgt Reformado do
Exército, com o intuito suspender/extinguir IPMs e Sindicâncias No mérito,
requer o trancamento dos apuratórios instaurados pelo Comandante da 10ª RM
para apurar a prática, em tese, de transgressões disciplinares e crimes militares,
inclusive contra a própria autoridade
coatora. Liminar denegada. O trancamento de IPM é medida extrema que
deve ocorrer quando houver, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência
de materialidade e de indícios da autoria, ou a ocorrência de
causa extintiva da punibilidade. Não comprovação. Medida prematura.
Procedimentos administrativos em andamento. Ausência de ilegalidade.
Necessidade de aprofundamento na apuração dos fatos. Precedentes do E.STM.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218874e78d
Parecer pela denegação do writ." (Grifos do original.).
É o Relatório.

VOTO

Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder:

A aludida Ação Constitucional tem por finalidade precípua a proteção da liberdade de locomoção, restringida
por ilegalidade ou por abuso de poder.

Ao compulsar as informações trazidas aos autos, verifica-se que foi determinada a instauração de
Sindicância e de IPM com a finalidade de apurar fatos envolvendo o Sargento reformado ANTÔNIO ÉSIO DE
SOUSA CRUZ, junto ao Comando da 10ª Região Militar (IPM - Portaria nº 019/IPM-AsseApASJurd/10, de
20/12/21 e Sindicância - Portaria nº 011/SIND-AsseApASJurd/10, de 24/1/22, Evento 14).

O IPM foi instaurado com a finalidade de apurar:

"(...) possíveis indícios de crime militar nas condutas do Sr. ANTÔNIO ESIO DE SOUSA
CRUZ, militar reformado do EB, e da Sra. PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, junto a
Seção de Inativo e Pensionista do Comando da 10ª Região Militar, quando da realização
de prova de vida e outras tratativas administrativas (...)".

Das informações, prestadas pelo Comandante da 10ª RM, depreende-se, ainda, que existiriam outros
procedimentos investigatórios relacionados ao Paciente, por suposta prática de crimes de calúnia e de
difamação (Evento 14).

Contudo, restringindo-se ao objeto do presente HC, não vislumbro a existência de prática de ilegalidade ou
de abuso de poder, ou falta de justa causa que justifiquem o trancamento do IPM, instaurado pela Portaria nº
019/IPM-AsseApASJurd/10, de 20/12/21, do Comandante da 10ª Região Militar.

A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder constitui requisito inafastável na
apreciação da justa causa para a impetração do Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida
Ação constitucional não permite uma ampla dilação probatória.

Daí que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de poder devem ser tão flagrantes a ponto
de seremdemonstrados de plano, sem maiores incursões sobre aspectos circunstanciais, jurídicos ou fático-
probatórios, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Este tribunal admite e conhece, em situações específicas, do Habeas Corpus, inclusive, para trancar
Inquéritos Policiais Militares e até mesmo Ações Penais, quando evidenciada a falta de justa causa, como,
por exemplo, a atipicidade da conduta imputada ao paciente, mas o faz sempre com a prudência devida em
resguardo às atribuições dos órgãos de persecução penal e às competências do juízo de piso.

No caso concreto, não vislumbro nenhuma ordem inconstitucional, ilegal, teratologia ou abuso capaz de
restringir ou ameaçar a liberdade de locomoção do Paciente e que autorize a concessão da ordem, para fim
de trancamento do IPM.

A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento de IPM obstrução de instauração ou do curso de
Processo Penal Militar, somente se justifica em hipóteses excepcionais, uma vez demonstrada, de plano,
inequívoca ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido é a posição deste Tribunal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO EM TESE. ART. 251 DO CPM.
DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/06/2022 10:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218874e78d
PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende
situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários
demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 2. A experiência evidencia que
a multiplicidade de provas, nos feitos em que os acusados alegam portar doença
mental, perfaz complexidade a exigir o aprofundado estudo dos autos. 3. O HC, por seu
caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da
prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem, sob pena de haver
julgamento antecipado da lide. 4. Há justa causa para a persecutio criminis quando o
lastro acusatório calca-se em prova de fato que, em tese, constitua crime e em indícios
de autoria. 5. Há indícios de ter havido simulação de doença mental incurável, quando
o militar reformado, por invalidez decorrente de esquizofrenia, apresenta-se
completamente curado sem o uso de qualquer medicação. 6. A inexistência de lei
obrigando a comunicação da reversão da invalidez de reformado não convalida a
execução de eventual fraude. Sendo assim, a obtenção de vantagem econômica ilícita,
em detrimento do patrimônio sob a Administração Militar, indicia a prática de crime. 7.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
nº 7000141-72.2021.7.00.0000. Relator (a): Ministro (a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 13/05/2021. Data de Publicação: 25/05/2021)".

Assim, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de poder devem ser tão flagrantes a ponto
de serem demonstrados de plano, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.